Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715908-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA MARQUES DOS SANTOS, I. M. G. REPRESENTANTE: PAULA MARQUES DOS SANTOS, TANIA MARIA GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO, UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULA MARQUES DOS SANTOS e OUTRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, na ação de conhecimento de no 0700121- 58.2018.8.07.0010, movida em desfavor de UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO e OUTRAS, transferiu-lhes a responsabilidade pela produção de prova quanto à alergia à dipirona, com base na negativa da curadora da primeira agravante na realização do teste, contrariando decisão anteriormente proferida. Em síntese, narram as agravantes que padeceram de erro médico no serviço prestado pelas agravadas no momento em que a primeira agravante dava à luz a segunda agravante, do que resultou o estado vegetativo da genitora desde então. Diante disso, moveram ação de reparação em desfavor das agravadas, na qual pediram, dentre outros, a inversão do ônus da prova, o que foi acolhido inicialmente pelo Juízo, que esclareceu que a alergia da primeira agravante à dipirona seria incontroversa nos autos, não necessitando de perícia, nem tendo sido questionado pelas agravadas. Dizem que o Juízo a quo, então, inverteu o ônus da prova, determinando que as agravadas demonstrassem a “falta de liame entre a administração do medicamento "dipirona" e o evento de choque anafilático e, principalmente, que essa administração medicamentosa não guarda relação com as sequelas experimentadas pela autora”. Afirmam que as agravadas apresentaram embargos de declaração em face dessa decisão, que foi mantida pelo Juízo de origem, com o acréscimo de que “Não realizado o exame pericial essencial para esclarecer a matéria de fato, responde a parte responsável pela negativa pela não produção da prova.”, se referindo à negativa da curadora na realização do teste com dipirona na primeira agravante, mesmo que respaldada pela decisão anterior. Sustentam que, sem compreender a mudança de posicionamento pelo Juízo, uma vez que havia consolidado a desnecessidade de realização de qualquer teste de alergia na vítima, apresentaram embargos de declaração, que restaram rejeitados pela decisão agravada, com a consequente transferência para as agravantes do ônus pela produção da prova quanto à alergia à dipirona pela primeira agravante. Argumentam que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que o Juízo já havia consignado anteriormente a desnecessidade de realização de teste de alergia na primeira agravante, por tratar-se de fato incontroverso. Asseveram que, conquanto extremamente perigoso à frágil saúde da primeira agravante, não haveria recusa da sua curadora na realização do exame de alergia, caso tivesse sido considerado necessário anteriormente pelo Juízo. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, de forma que seja determinada a inversão do ônus da prova sem qualquer ressalva, declarando-se a desnecessidade de provar fato incontroverso nos autos (alergia à dipirona da primeira agravante). No mérito, pretendem a reforma do decisório, nos termos da liminar postulada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). No caso, tenho que as razões apresentadas pelas agravantes, no sentido de que a inversão do ônus da prova deve ocorrer sem qualquer ressalva, devem ser melhor analisadas pelo colegiado, inclusive se haveria necessidade de produção de qualquer prova quanto à alegada alergia à dipirona pela primeira agravante, por tratar-se de fato incontroverso já reconhecido nos autos. Lado outro, tem-se o risco de dano grave pela ultimação da instrução processual sem precisas definições quanto aos deveres das partes, o que impõe a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, e o curso do feito de origem, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificadas, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator